Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INEXATIDÃO MATERIAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA IRRESIGNAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Inexatidão material constante no julgado, no tocante à participação das agravantes nas ações conexas à ação de conhecimento quando, de fato, somente uma das embargantes é parte autora em um dos processos e a sócia da outra embargante é parte autora na segunda ação conexa.

3. Não se observa omissão ou contradição por parte do egrégio Colegiado quanto aos fundamentos e conclusão constantes do decisum embargado, uma vez que, ao examinar a controvérsia recursal, a dirimiu de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, concluindo pelo descabimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça às embargantes, não tendo a decisão sido tomada com base no recolhimento ou não, pelas agravantes, de custas em outros processos.

4. A mera insatisfação das recorrentes, com o entendimento firmado pelo Colegiado, não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Inexatidão material corrigida.